Tribunal: STF
Processo: RE 1590170
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário (E-doc.: 313, Id.: 91f538fa), com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Elias Cidral, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“ADMNISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM RECÍPROCA. ATIVIDADE INSALUBRE PRESTADA NA INICIATIVA PRIVADA. CONTAGEM NO SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A natureza especial do tempo laborado na CEF, restou comprovada pela prova produzida nos autos, tendo a sentença bem aplicado a legislação de regência ao tempo da prestação da atividade especial, consoante reiterada jurisprudência desta Corte e do STJ. 2. A sentença está em confronto com o entendimento consolidado do STJ no sentido de que, objetivando a contagem recíproca de tempo de serviço, ou seja, a soma do tempo de serviço de atividade privada ao serviço público, não se admite a conversão do tempo de serviço especial em comum, ante a expressa vedação legal consubstanciada nos art. 96 da Lei 8.213/91 e art. 4º da Lei 6.226/75.” (Apelação Cível nº 5018520-19.2011.4.04.7200, 3ª Turma do TRF-4, Relatora Desembargadora Marga Inge Barth Tessler, j. 10/09/2015)

O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos à origem, bem como o sobrestamento do feito até o julgamento de mérito do RE n° 1.014.286 (Tema nº 942-RG) por esta Suprema Corte.
Em juízo de retratação (E-doc.: 400, Id.: c2371778), a Turma julgadora  entendeu que o acórdão recorrido não contrariou o Tema 942-RG, e manteve o decisum em seus termos. O acórdão ficou assim ementado:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 942 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. NÃO CONTRARIEDADE. 1. Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4ºC, da Constituição da República. Tema 942 do STF 2. No caso dos autos, não é caso de retratação, pois o acórdão da Turma não contrariou o Tema 942, tendo decidido a lide com base em outros fundamentos. Independente da correção ou não de tal entendimento, não há violação ao Tema 942, porque não se discute nos autos a possibilidade de conversão de tempo especial em comum laborado no serviço público. O que se discute é a possibilidade de o servidor público converter tempo especial em comum laborado na iniciativa privada e utilizar o período acrescido para fins de contagem recíproca no regime próprio. A Turma, por maioria, considerou inviável o pedido com base nos art. 96 da Lei 8.213/91 e art. 4º da Lei 6.226/75, o que, com a devida vênia, não confronta diretamente o Tema 942 do STF.” (Apelação Cível nº 5018520-19.2011.4.04.7200, 3ª Turma do TRF-4, Relator Desembargador Roger Raupp Rios, j. 12/12/2023)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXVI, 40, §§ 4° e 12, 201, § 1º, e 202, § 2º,  da Constituição da República, bem como da Súmula Vinculante n° 33. Argumenta que “deve ser permitido que um empregado que exerça atividade insalubre, perigosa ou penosa, após o advento da Lei 8.112/90, caso ingresse no serviço público como estatutário, realize a contagem especial de tempo de serviço para efeito de aposentadoria estatutária”. Pondera que “não é razoável negar o direito à conversão do tempo de serviço pelo simples fato de o servidor não ter laborado anteriormente para a Administração Pública direta, pois o direito à conversão do tempo de serviço decorre do exercício de atividade especial no RGPS”.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n° 1.014.286-RG (Tema 942-RG), fixou a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”

Tal entendimento foi afirmado em face do reconhecimento dos danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas. 
Em sendo assim, o referido paradigma, ao reconhecer o direito aos servidores públicos de converter o tempo prestado sob condições especiais em tempo comum, fortaleceu a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que o servidor que tenha laborado em condições especiais, quando integrante do regime celetista, faz jus à conversão deste período em comum, com fator multiplicador. Vejam-se o RE 981.068-AgR, sob a minha relatoria; o RE 603.581-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o RE 768.600-AgR, Relª. Min.ª Rosa Weber. 
Logo, não há motivo razoável para diferenciar os trabalhadores da iniciativa privada dos servidores públicos, como faz crer o acórdão recorrido. Nesse sentido, cito o MI 4.204 , cuja ementa transcrevo: 

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO ESPECIAL. 1. No regime próprio de previdência dos servidores públicos, a conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (CF, art. 40, § 4º) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (CF, art. 40, § 10). Precedente. 2. Direito previsto no regime geral (Lei nº 8.213/1991, art. 57, § 5º) que a Constituição garante no regime próprio (CF, art. 40, § 12). 3. Consequentemente, a omissão legislativa em assegurar esse direito pode ser reconhecida na via do mandado de injunção. Revisão da jurisprudência do STF. 4. Voto pela concessão parcial da ordem, com efeitos erga omnes.
Por fim, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 293 da sistemática da repercussão geral (RE 612.358-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber), firmou entendimento no sentido de que o tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista, em período anterior à instituição do regime jurídico único, uma vez comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, constitui direito adquirido para todos os efeitos. 
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Florianópolis - Seção Judiciária de Santa Catarina (e-doc. 207, ID:49985b1e).
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente